Tribunal: TCU
Processo: 020.763/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 208/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 9o da Resolução 353/2023, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de Pensão Militar contidos nas peças três e quatro: 48.045/2023 - inicial - Gunter Krause e 51.950/2023 - inicial - Luiz Joao da Silva; e ordenar o registro dos atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.763/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anneliese Krause Varriale (XXX.250.780-XX); Bernardina Duarte da Silva (XXX.960.211-XX); Floripes Bernadeth da Silva (XXX.678.401-XX); Ilse Buttgereit Krause (XXX.962.510-XX); Luiza Bernadete Ribeiro (XXX.181.217-XX); Maria das Gracas Rosa (XXX.356.459-XX); Selma Rosa Martins (XXX.635.569-XX); Solange Rosa de Araujo (XXX.546.399-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.